Tribunal: TRF3
Processo: 5026127-98.2019.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: em relação a algum de seus deveres como prolator de uma sentença, de uma decisão interlocutória ou de um acórdão (Instituições de Direito Processual Civil, v. V. Malheiros/JusPodivm: 2022, p. 376-377).
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
140/1006)

5026127-98.2019.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

1a Seção

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5026127-98.2019.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AUTOR: DOMINGOS GUSMAO GOMES JUNIOR

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PRADO - SP138691-A

REU: UNIÃO FEDERAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VI, DO CPC. PROVA FALSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. DOCUMENTO PRODUZIDO POR ÓRGÃO DE INTELIGÊNCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALSIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória fundada no art. 966, VI, do CPC, na qual se alegava que a decisão rescindenda teria se apoiado em prova falsa, consistente em documento produzido por órgão de inteligência militar, supostamente obtido mediante violação de sigilo médico e utilizado na instauração de sindicância administrativa.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) examinar a controvérsia sob o regime da prova falsa, (ii) afastar as alegações de ilicitude e falsidade do documento, (iii) deixar de analisar normas relativas à produção e controle de documentos sigilosos (IG 10-51 e Decreto no 2.910/1998) e (iv) considerar o documento irrelevante para o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão. O acórdão embargado examinou a controvérsia sob o fundamento jurídico efetivamente deduzido na ação rescisória (art. 966, VI, do CPC), afastando a alegação de prova falsa por ausência de comprovação na própria rescisória ou em processo criminal.

4. As alegações relativas à violação de sigilo médico, à produção irregular de documento sigiloso e à suposta cadeia causal dos fatos foram apreciadas de forma global, como parte de uma mesma sequência fática, tendo sido afastadas por ausência de comprovação da falsidade.

5. Não há omissão quanto ao exame da IG 10-51 e do Decreto no 2.910/1998. A invocação desses diplomas normativos foi apresentada como reforço à tese de ilicitude e falsidade da prova, cuja premissa fática foi expressamente rejeitada.

6. Inexistência de contradição. O acórdão concluiu que, além de não comprovadas a ilicitude e a falsidade, o documento não foi determinante para o resultado do julgamento rescindendo, diante da existência de fundamento autônomo suficiente a amparar o ato administrativo.

7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se mero inconformismo com a conclusão adotada e pretensão de rediscussão de matéria já apreciada .

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:“Não há omissão nem contradição quando o acórdão examina, de forma fundamentada, a tese de prova falsa prevista no art. 966, VI, do CPC, afastando-a por ausência de comprovação da falsidade - seja em processo criminal, seja na própria ação rescisória - e por concluir que o documento apontado como falso não foi determinante para o resultado do julgamento rescindendo, diante da presença de fundamento autônomo suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 966, VI.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5026127-98.2019.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AUTOR: DOMINGOS GUSMAO GOMES JUNIOR

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PRADO - SP138691-A

REU: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Domingos Gusmão Gomes Júnior em face do acórdão desta 1a Seção que julgou improcedente a ação rescisória por ele ajuizada.

Alega o embargante que os aclaratórios são opostos com o objetivo de sanar omissões, contradições e deficiências de fundamentação que, a seu ver, maculam o acórdão embargado, bem como para fins de prequestionamento.

Afirma, inicialmente, que a decisão embargada, ao julgar a ação rescisória, incorreu em grave omissão ao deixar de analisar as teses centrais que fundamentam o pedido, notadamente aquelas relativas à ilicitude e à falsidade da prova que deu origem ao ato administrativo impugnado, limitando-se a examinar a controvérsia sob a ótica da “prova nova” prevista no art. 966, VII, do CPC.

Sustenta que, com isso, o acórdão teria se afastado do objeto principal da controvérsia, deixando de enfrentar fundamentos deduzidos com base nos incisos V (violação manifesta de norma jurídica) e VI (prova falsa) do art. 966 do CPC, o que configuraria omissão relevante e negativa de prestação jurisdicional.

No tocante à prova ilícita, afirma que o acórdão teria se restringido a examinar a hipótese de “prova nova”, ignorando a tese de ilicitude da prova e a violação a norma constitucional, sem enfrentar a alegação de que o documento que deu origem ao ato administrativo teria sido obtido com violação de sigilo e por meio de obtenção clandestina de informações.

Quanto à produção irregular de documento sigiloso, sustenta que não houve qualquer análise, pelo acórdão, das normas que regem a produção e salvaguarda de documentos sigilosos, especialmente a IG 10-51 e o Decreto no 2.910/1998, cuja inobservância, segundo afirma, demonstraria a ilegalidade na origem do documento utilizado.

Aponta, ainda, a existência de contradição no julgado, ao afirmar que o documento questionado não seria relevante para o deslinde da causa, ao mesmo tempo em que reconhece que a sindicância foi instaurada com base nesse documento e que o ato administrativo punitivo se apoiou nas conclusões dela decorrentes.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração, para suprir as omissões apontadas, sanar a contradição e complementar a fundamentação do julgado, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos constitucionais e legais invocados, inclusive para fins de prequestionamento, bem como a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja revista a conclusão adotada no acórdão embargado.

A União Federal apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, em síntese, a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes ao julgamento e que os embargos traduzem mero inconformismo da parte com o resultado da causa, buscando rediscutir matéria já decidida (ID 361215083).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC, omissa é a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o , do CPC.

Explica Dinamarco que a contradição ocorre quando a decisão contém proposições que se excluem dentro da mesma decisão: não se configura contradição a existência de incoerências entre uma decisão e outra, entre uma decisão e a prova dos autos, ou entre uma decisão e a lei. Já a omissão é o silêncio do órgão julgador em relação a algum de seus deveres como prolator de uma sentença, de uma decisão interlocutória ou de um acórdão (Instituições de Direito Processual Civil, v. V. Malheiros/JusPodivm: 2022, p. 376-377).

Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no acórdão embargado.

Antes do exame específico das alegações de omissão, impõe-se esclarecer a premissa sobre a qual se assentam os embargos.

Alega o embargante que o acórdão teria restringido indevidamente a análise à hipótese de “prova nova” (art. 966, VII, do CPC), deixando de examinar os fundamentos da ação rescisória baseados nos incisos V e VI do referido dispositivo.

Essa premissa, contudo, não se sustenta.

Conforme expressamente consignado nos autos, após determinação de emenda da inicial para esclarecimento por qual das hipóteses previstas no art. 966 do CPC o autor pretende a rescisão, ele próprio delimitou o fundamento da ação rescisória no art. 966, VI, do CPC, isto é, na alegação de prova falsa (IDs 108297717 e 123942737), conforme foi observado no acórdão embargado:

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pela ré. Após ser instado a emendar a inicial, o autor esclareceu que o fundamento da presente ação rescisória é o art. 966, VI, do CPC (ID 123942737).

O autor busca, portanto, a desconstituição do acórdão rescindendo, sob a alegação de que este teria sido proferido com base em prova falsa.

Portanto, a controvérsia foi corretamente examinada sob esse enfoque, não havendo falar em desvio do objeto da demanda ou em omissão quanto a fundamentos diversos que sequer foram validamente deduzidos como causa de pedir.

Alega o embargante que o acórdão deixou de enfrentar a tese de falsidade material e ideológica do documento, deixando de analisar (a) a violação ao sigilo médico e a obtenção clandestina de informações; (b) a incompetência da autoridade para produzir o documento sigiloso; (c) a impossibilidade fática e administrativa do fluxo documental descrito; (d) inexistência da "ocorrência militar" que teria dado origem ao documento. Também alega omissão quanto à ausência de exame da IG 10-51 e do Decreto no 2.910/1998.

O documento a que se refere o embargante - e que constitui o núcleo de sua tese de prova ilícita e falsa - é aquele produzido pela Agência de Inteligência da 4a Brigada de Infantaria Motorizada, o qual, segundo sustenta, teria sido elaborado a partir de informações médicas sigilosas obtidas indevidamente e utilizado como elemento que desencadeou a instauração da sindicância administrativa que culminou no ato impugnado.

No entanto, o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão, delimitando o regime jurídico do art. 966, VI, do CPC e examinando a inexistência de prova da alegada falsidade:

Há duas questões nesta ação rescisória: (i) verificar se houve prova falsa utilizada no julgamento da ação originária; e (ii) se essa suposta falsidade foi determinante para a conclusão do acórdão rescindendo.

Nos termos do art. 966, VI, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória.

O dispositivo legal exige, portanto, que a falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou demonstrada nesta própria demanda.

No caso, nenhuma dessas condições foi atendida. O autor não trouxe aos autos prova de falsidade material ou ideológica dos documentos que embasaram o acórdão rescindendo. Limitou-se a afirmar que teria havido adulteração na ata de inspeção médica de 19/10/2001, pela inserção da palavra "inválido", sem, contudo, apresentar qualquer elemento que comprove a manipulação do documento.

Quanto à alegada violação de sigilo funcional, o autor procura construir um raciocínio de cadeia causal: afirma que houve vazamento indevido de informações médicas sigilosas relativas a atendimento ocorrido em 31/08/2001; que esses dados teriam sido encaminhados, por meio de documento sigiloso controlado, da unidade de saúde e da 4a Brigada de Infantaria Motorizada até o comando do 22o Batalhão Logístico; e que, para camuflar esse vazamento, ter-se-ia forjado uma ocorrência e elaborado relatório de inteligência.

A partir disso, sustenta que esse documento - supostamente obtido e difundido de forma ilícita - foi usado para reforçar a versão de que ele seria usuário de entorpecentes, o que, por sua vez, teria influenciado o comandante a negar a prorrogação do tempo de serviço com base na Portaria 23/DGP/2001, letras "a" (falta de interesse do Exército) e "e" (boa conduta civil e militar).

Em outras palavras, o autor tenta demonstrar que o ato administrativo e, depois, a própria decisão judicial, teriam se apoiado em prova produzida ilicitamente, falsa, segundo ele, o que abriria a hipótese do art. 966, VI, do CPC, para desconstituir o julgado.

Ocorre que essa sequência fática não foi comprovada nem em processo criminal nem nesta ação rescisória, traduzindo-se em mera conjectura pessoal do autor, construída a partir de sua própria leitura dos documentos que apresentou.

Portanto, as falsidades alegadas pelo autor não foram demonstradas, conforme exige o art. 966, VI, do CPC.

Como se verifica, houve análise expressa das teses veiculadas na ação rescisória, com conclusão no sentido de que não houve demonstração da falsidade na própria rescisória, tampouco houve apuração em processo criminal, como exige o art. 966, VI, do CPC.

Nesse contexto, não procede a alegação de omissão quanto aos pontos específicos elencados pelo embargante. Isso porque tais alegações integram a mesma sequência fática construída para sustentar a existência de prova ilícita ou falsa, sequência essa que foi expressamente examinada pelo acórdão embargado, concluindo-se que a decisão rescidenda não se fundou em prova falsa apurada em processo criminal ou demonstrada na ação rescisória.

Não procede, igualmente, a alegação de omissão quanto à ausência de exame da IG 10-51 e do Decreto no 2.910/1998, pois a invocação desses diplomas normativos foi feita pelo embargante como elemento de reforço à tese de ilicitude e falsidade da prova, sustentada na alegada irregularidade na produção e circulação de documento sigiloso no âmbito militar, tese essa que foi expressamente examinada e afastada, conforme demonstrado acima.

Também não procede a alegação de contradição.

O embargante afirma que o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao considerar o documento produzido pela Agência de Inteligência da 4a Brigada de Infantaria Motorizada - que, segundo sustenta, teria sido obtido de forma ilícita - irrelevante para o deslinde da controvérsia, ao mesmo tempo em que reconheceria sua inserção na sequência dos fatos que deram origem à sindicância e ao ato administrativo punitivo.

Contudo, o acórdão embargado não negou a existência do referido documento, nem o seu eventual papel na deflagração da sindicância, mas concluiu que não foi comprovada sua falsidade, bem como que ele não foi determinante para o resultado do julgamento rescindendo, porque remanesceu fundamento autônomo suficiente, na decisão rescindenda, a amparar o ato administrativo impugnado:

O nexo de causalidade entre as provas apontadas como falsas e o resultado do julgamento rescindendo não restou demonstrado.

Cumpre observar que o autor, à época dos fatos, era militar temporário, sujeito às regras específicas da Portaria no 23-DGP, de 28 de março de 2001, que aprovou as Normas Reguladoras das Prorrogações de Tempo de Serviço dos Sargentos de Carreira ainda não estabilizados no Exército Brasileiro.

Diferentemente dos militares de carreira, cuja permanência decorre de vínculo estável, o militar temporário não possui direito subjetivo à prorrogação, que depende de juízo discricionário da Administração Militar quanto à conveniência e oportunidade de sua permanência nas fileiras do Exército.

O ato de prorrogar o tempo de serviço exige, além da aptidão física, moral e disciplinar, a demonstração de interesse do Exército, conforme expressamente previsto no N.o 2, alínea "a", das referidas Normas Reguladoras.

A ausência desse interesse constitui, portanto, fundamento legítimo e autônomo para o indeferimento da prorrogação, bastando para amparar o ato administrativo, independentemente do resultado da inspeção de saúde.

O acórdão rescindendo, ao examinar a legalidade do ato administrativo impugnado pelo mandado de segurança originário, destacou que a decisão de não prorrogar o tempo de serviço do autor fundou-se na discricionariedade da Administração Militar e no exercício do poder disciplinar, entendendo que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, conforme se extrai do seguinte trecho:

A decisão de não prorrogar o tempo de serviço do militar a bem da disciplina insere-se em campo que materializa o assim chamado "poder disciplinar", faculdade de punir infrações funcionais dos servidores militares e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração e que revela especial supremacia do Estado, correlata com o poder hierárquico, que tem como característica a discricionariedade - o que, por óbvio, não pode significar arbitrariedade.

Tomadas essas condições, é certo dizer que ao Poder Judiciário cabe, nessas situações, perquirir apenas a legalidade dos atos praticados pela Administração, sem exteriorizar, contudo, juízo de oportunidade e conveniência, a bem da preservação da autonomia administrativa.

(ID 123942743, p. 4).

Diante disso, ainda que se admitisse, em tese, tanto a adulteração da ata de inspeção de saúde (com a inclusão da expressão "inválido") quanto a alegação de que houve violação de sigilo funcional e circulação indevida de relatório de inteligência militar, o resultado do julgamento rescindendo não se alteraria. Isso porque o ato administrativo de não prorrogar o tempo de serviço do autor também se apoiou na falta de interesse do Exército em sua permanência na instituição, fundamento autônomo e suficiente reconhecido como legítimo pelo acórdão rescindendo, por decorrer do poder discricionário e disciplinar da Administração Militar.

Portanto, além de não comprovadas as falsidades alegadas, tais irregularidades, ainda que existentes, não teriam o condão de alterar a conclusão do acórdão rescindendo, razão pela qual não se configura a hipótese prevista no art. 966, VI, do CPC.

Ademais, a ação rescisória não se presta à revaloração das provas já examinadas no processo originário.

Assim, verifica-se que todas as questões suscitadas nos embargos de declaração foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O que se observa, em realidade, é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VI, DO CPC. PROVA FALSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. DOCUMENTO PRODUZIDO POR ÓRGÃO DE INTELIGÊNCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALSIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória fundada no art. 966, VI, do CPC, na qual se alegava que a decisão rescindenda teria se apoiado em prova falsa, consistente em documento produzido por órgão de inteligência militar, supostamente obtido mediante violação de sigilo médico e utilizado na instauração de sindicância administrativa.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) examinar a controvérsia sob o regime da prova falsa, (ii) afastar as alegações de ilicitude e falsidade do documento, (iii) deixar de analisar normas relativas à produção e controle de documentos sigilosos (IG 10-51 e Decreto no 2.910/1998) e (iv) considerar o documento irrelevante para o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão. O acórdão embargado examinou a controvérsia sob o fundamento jurídico efetivamente deduzido na ação rescisória (art. 966, VI, do CPC), afastando a alegação de prova falsa por ausência de comprovação na própria rescisória ou em processo criminal.

4. As alegações relativas à violação de sigilo médico, à produção irregular de documento sigiloso e à suposta cadeia causal dos fatos foram apreciadas de forma global, como parte de uma mesma sequência fática, tendo sido afastadas por ausência de comprovação da falsidade.

5. Não há omissão quanto ao exame da IG 10-51 e do Decreto no 2.910/1998. A invocação desses diplomas normativos foi apresentada como reforço à tese de ilicitude e falsidade da prova, cuja premissa fática foi expressamente rejeitada.

6. Inexistência de contradição. O acórdão concluiu que, além de não comprovadas a ilicitude e a falsidade, o documento não foi determinante para o resultado do julgamento rescindendo, diante da existência de fundamento autônomo suficiente a amparar o ato administrativo.

7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se mero inconformismo com a conclusão adotada e pretensão de rediscussão de matéria já apreciada .

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:“Não há omissão nem contradição quando o acórdão examina, de forma fundamentada, a tese de prova falsa prevista no art. 966, VI, do CPC, afastando-a por ausência de comprovação da falsidade - seja em processo criminal, seja na própria ação rescisória - e por concluir que o documento apontado como falso não foi determinante para o resultado do julgamento rescindendo, diante da presença de fundamento autônomo suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 966, VI.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão